Tribunal: TJPA
Processo: 0003008-47.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003008-81.2007.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, MARINALVA RODRIGUES LIMA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÕES CÍVEIS.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. NOVO CASAMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS LEGAIS PARA A INTIMAÇÃO DA BENEFICIÁRIA ACERCA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.26, §4º DA LEI Nº 9.784/99. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO CONFIGURADA. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.
APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS.

1.

O magistrado de 1º grau considerou regular a intimação da apelante acerca do processo administrativo de cancelamento da pensão por morte, sob o fundamento de competia à beneficiária o ônus de manter atualizado o seu endereço. Como a apelante não procedeu com a diligência, reputou-se válida a notificação dirigida ao seu antigo endereço residencial, com fulcro nas disposições do art. 132 do regulamento do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.

2.

Para o cancelamento do pagamento da pensão é razoável que haja previamente o esgotamento dos meios legalmente previsto de intimação da beneficiária, a fim de garantir o direito ao contraditório. O que não ocorreu na situação em exame, diante da inobservância do §4º da Lei nº 9.784/99(Lei de Processo Administrativo Federal), aplicável por analogia, o qual prevê a necessidade de intimação por meio de publicação em órgão oficial em caso de domicílio incerto.

3.

Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, o novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida.

4.

Apelações conhecidas e providas,
para julgar procedente a ação, determinando o restabelecimento da pensão por morte à autora. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Sem custas.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 (vinte) à 27 (vinte e sete) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis (processo nº.
0003008-81.2007.8.14.0301
-PJE
), interposta por
MARINALVA RODRIGUES LIMA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV, diante da sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela apelante.

A sentença teve a seguinte conclusão (
Num. 2100500 - Pág. 1/8)
:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, ante a inexistência de amparo fático e legal, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃODO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015.Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo a cobrança suspensa ante a gratuidade judiciária concedida à fl. 13.Decorridos os prazos recursais, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões (
ID 1063360 - Págs. 1/10) a apelante afirma que é idosa percebia pensão por morte em virtude do falecimento de seu marido. Aduz que após denuncias de terceiros a pensão teria sido suspensa sob o argumento de que a beneficiária teria contraído novo casamento.

Sustenta que a pensão era sua única fonte de renda e que a jurisprudência pátria possui entendimento que a constituição de novo matrimônio, por si só, não configura hipótese para afastar o pagamento do benefício, não se podendo presumir melhoria na condição financeira.

Aduz que restou comprovado nos autos a ausência de alteração da sua condição financeira, requerendo a reforma da sentença, para que seja restabelecido o pagamento da pensão por morte.

O IGEPREV apresentou contrarrazões (
Num. 2100503 - Pág. 2/4), pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público também
interpôs apelação (Num. 2100504 - Pág. 2/9), aduzindo que o Instituto Previdenciário não pode se basear apenas na letra da lei para decidir sobre a suspensão da pensão. Ressalta a interrupção abrupta do benefício fruto de uma interpretação restritiva da legislação estadual, que inclusive é anterior à Constituição Federal de 1988, deforma a finalidade última da pensão que é o provimento de subsistência aos dependentes do servidor falecido, reportando-se as decisões do STJ.

Alega que o requerido não comprovou que a autora teve melhora de sua renda após o casamento, por isso, pugnando pela procedência da ação.

Contrarrazões ao recurso do Parquet (
Num. 2100505 - Pág. 2/3).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, recebidos e encaminhados ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento das apelações (Num. 2625134 - Pág. 1/5).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço das apelações e passo a analisá-las conjuntamente

A questão em análise consiste em verificar a legalidade e razoabilidade da supressão da pensão morte paga à autora.

Consta dos autos que a autora percebia pensão por morte em decorrência do falecimento de seu marido ocorrido em 12/09/2000 e que posteriormente o benefício teria sido suspenso sem o devido processo legal.

O IGEPREV confirmou a suspensão, justificando que decorreu de processo administrativo instaurado para apurar a denúncia de que a apelante contraiu novo matrimônio. Aduziu ainda, o órgão previdenciário, que o cancelamento da pensão ocorreu dentro da legalidade, tendo em vista as diversas tentativas para localizar a apelante, que restaram infrutíferas.

Na sentença, o magistrado de 1º grau considerou regular a intimação da apelante, sob o fundamento de que a ela competia o ônus de manter atualizado o seu endereço. Como a apelante não procedeu com a diligência, reputou-se válida a notificação dirigida ao seu antigo endereço residencial, com fulcro nas disposições do art. 132 do regulamento do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, que dispõe:

Art. 132 - Presumem-se válidas as comunicações dirigidas ao endereço residencial ou profissional constante nos autos, devendo o interessado, seu representante legal ou mandatário regularmente constituído atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

Não obstante o entendimento da eminente magistrada, para o cancelamento do pagamento da pensão é razoável que haja, previamente o esgotamento dos meios legalmente previsto de intimação da beneficiária, a fim de garantir o direito ao contraditório. O que não ocorreu na situação em exame, diante da inobservância do §4º do art. 26 da Lei nº 9.784/99(Lei de Processo Administrativo Federal), aplicável por analogia.

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências.

(...)

§ 4º
No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.

Como se vê, a legislação prevê que em caso de domicílio indefinido, a intimação deve ocorrer por meio de publicação oficial. Não há qualquer demonstração de que o preceito fora observado, concluindo-se, por esta razão que o cancelamento da pensão ocorreu sem o contraditório garantido.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).

Para além disto, verifica-se ainda que a pensão fora cancelada pelo único fato da beneficiária ter contraído novo matrimônio, sem a comprovação de que houve alteração de sua condição financeira, e, por conseguinte, de sua condição de dependência econômica. Neste sentido, confira-se a jurisprudência do STJ:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. NOVO CASAMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 170/TFR.

1.
O novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedente.

2. A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida. Inteligência da Súmula 170 do extinto TFR.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ. AgRg no Ag 1425313/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 09/05/2012)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. NOVO CASAMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 170/TFR.

1.
O novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedente.

2. A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida. Inteligência da Súmula 170 do extinto TFR.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ. AgRg no Ag 1425313/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 09/05/2012).

A manifestação do Parquet seguiu o mesmo entendimento:

O entendimento do STJ, bem como dos Tribunais de Justiça é de que antes do cancelamento da pensão deve restar comprovado que o novo casamento, união estável ou união homoafetiva resultou em melhoria na situação financeira do pensionista
.

(...)

Da análise dos autos verifica-se que não houve qualquer preocupação na apuração em relação a condição financeira da pensionista, tendo o benefício sido cancelado automaticamente em razão do novo matrimônio, o que conforme o exposto acima não se pode admitir.

Sendo assim, faz jus a apelante ao restabelecimento do benefício da pensão por morte.

Diante disto, considerando a não esgotamento dos meios para a intimação da autora, bem como, que não houve comprovação da melhoria de sua condição financeira, o cancelamento da pensão mostra-se ilegal.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES,
para julgar procedente a ação, determinando o restabelecimento da pensão por morte à autora, invertendo o ônus da sucumbência, para condenar o apelado em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Sem custas.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 20 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2020